Tribunal: TJBA
Processo: 8060495-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060495-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUIS DAVI DE JESUS VIANA e outros (2)

Advogado(s): LUCAS AMORIM SILVEIRA - ADVOGADO - DEFENSOR DATIVO

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Relator:
Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. GRUPO DE EXTERMÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Luis Davi de Jesus Viana e Antônio Roque Gomes da Silva Junior, presos preventivamente pela suposta prática de homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, crueldade e recurso que dificultou a defesa da vítima), com agravante de grupo de extermínio (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c § 6º, do Código Penal). A defesa alega ausência de provas de autoria, nulidade do reconhecimento pessoal por desrespeito ao art. 226 do CPP e falta de fundamentação idônea do decreto prisional, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o Habeas Corpus é via adequada para examinar alegações que demandam valoração aprofundada de prova, como ausência de autoria e nulidade de reconhecimento pessoal; e (ii) aferir se a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do delito e o contexto de atuação de organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A estreita via do Habeas Corpus não comporta incursão verticalizada na valoração de elementos de prova, reservada ao juízo de instrução e mérito da ação penal principal. As alegações de fragilidade probatória, ausência de provas de autoria e nulidade do reconhecimento pessoal demandam exame aprofundado dos autos de inquérito e confrontação das provas colhidas, o que transcende a cognição sumária permitida no remédio constitucional. Somente a flagrante ilegalidade, perceptível de plano e sem dilação probatória, autorizaria a concessão da ordem.

4.
A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. O modus operandi revela periculosidade extrema: o crime foi executado por grupo de mais de 20 indivíduos fortemente armados (fuzis e pistolas), que invadiram bairro para executar sumariamente a vítima em via pública, no contexto de disputa territorial do tráfico de drogas, demonstrando profunda indiferença pela vida humana e potencial lesivo altamente deletério à segurança social.

5.

A custódia cautelar é imperiosa para a conveniência da instrução criminal, pois testemunha ocular que identificou os pacientes manifestou medo por sua vida, tendo sido ameaçada diretamente durante a ação. A soltura dos pacientes, envolvidos em facção criminosa regional, representa risco concreto à produção da prova e à integridade física das testemunhas.

6.

A gravidade concreta do delito, o modus operandi violento e o vínculo dos acusados com organização criminosa tornam as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) insuficientes e inadequadas. Condições pessoais favoráveis (primariedade e residência fixa), por si sós, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando os elementos concretos dos autos demonstram a necessidade imperiosa da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegada. Prisão preventiva mantida. Tese: "1. A estreita via do Habeas Corpus não admite a valoração aprofundada de elementos de prova, como alegações de ausência de autoria e nulidade de reconhecimento pessoal, matérias que demandam dilação probatória reservada ao juízo de instrução e mérito da ação penal. 2. A gravidade concreta do homicídio qualificado, evidenciada pelo modus operandi (execução por grupo armado de mais de 20 indivíduos, em contexto de disputa territorial do tráfico de drogas), constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 3. O risco concreto de intimidação de testemunhas, demonstrado por ameaças durante a ação criminosa e pelo vínculo dos acusados com organização criminosa, justifica a custódia cautelar para a conveniência da instrução criminal. 4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade do agente e a inadequação de medidas cautelares alternativas."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c § 6º; Código de Processo Penal, arts. 226, 312 e 319.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no HC n. 981.209/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no RHC n. 195.156/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20.08.2024; STF, HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20.02.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8060495-82.2025.8.05.0000, do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAITABA/BAHIA,
sendo Impetrante Bel.

LUCAS AMORIM SILVEIRA
,
e, Pacientes
,

LUÍS DAVI DE JESUS VIANA
E
ANTÔNIO ROQUE GOMES DA SILVA JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.